Tribunal: TJPA
Processo: 0867383-38.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867383-38.2018.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA RIBEIRO

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU AUXÍLIO ACIDENTE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMPROVANDO A CAPACIDADE DO AUTOR PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA NORMAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia quanto ao preenchimento pelo apelante dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em razão de incapacidade laborativa ou sua aposentadoria por invalidez.

2.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial constante nos autos conclui:
(...) “que as sequelas apresentadas pelo autor no antebraço esquerdo são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido no dia 12.05.15 quando durante uma queda de altura cortou seu antebraço esquerdo e lesionou o joelho esquerdo e costelas do hemitórax esquerdo, realizou tratamento conservador e sutura da lesão cortante, resultando em leve deformidade e discreta debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo. O traumatismo nas costelas e joelho esquerdo involuíram. Os níveis pressóricos estão sob controle. A parte autora não está incapaz para o seu trabalho.”

3.

Verificada, com base em laudo pericial produzido em juízo, que a capacidade normal do autor para a atividade laborais subsiste, não existe razão para reformar a sentença combatida.

4.

Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por

Luiz Carlos Ferreira Ribeiro

contra sentença proferida pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação previdenciária (aposentadoria por invalidez c/ pedido alternativo de auxílio doença por acidente de trabalho) em face do
Instituto Nacional De Seguro Social
– INSS
.

Consta na exordial que o requerente é pedreiro e durante o seu trabalho sofreu um acidente, lesionando o braço esquerdo, sendo que os movimentos do braço e da mão ficaram comprometidos
,
razão pela qual, requereu o benefício de auxilio doença, tendo sido indeferido pelo Instituto Previdenciário por não ter sido constatada sua incapacidade laborativa.

Diante do indeferimento do pedido administrativo, resolveu o segurado ajuizar Ação Previdenciária onde requereu, no mérito, a determinação para que o INSS lhe conceda a aposentadoria por invalidez e, como pedido sucessivo, requereu a concessão do auxílio doença.

Ao receber a inicial, o juízo determinou, desde logo, a realização de perícia médica no requerente, nos termos da Recomendação CNJ nº 01, de 15/12/2015, e designou audiência.

O INSS apresentou contestação. (Id n°
8359870)

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando
improcedente o pedido do requerente com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito.
(Id n°
8359880
)

O autor interpôs recurso de apelação onde sustentou, em suma, que diferentemente da conclusão da perícia judicial, os laudos apresentados pelo requerente, quando do ajuizamento da ação, comprovam sua incapacidade para
o labor, tendo sido tais documentos mitigados, alega que é impossível o Recorrente retornar para suas atividades laborais com o quadro clínico que enfrenta. Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida, a fim que seja julgada pela procedência da demanda.
(Id n° 8359882)

Em suas contrarrazões ao recurso interposto, o INSS ratificou os argumentos expostos em sua contestação e, ao final, requereu o desprovimento do apelo.
(Id n° 8359885)

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau opinou pelo provimento do recurso.
(Id n° 10158745)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, bem como por verificar a devida tempestividade do recurso interposto, conheço do apelo.

Cinge-se a
controvérsia quanto ao preenchimento pelo apelante dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em razão de incapacidade laborativa ou sua aposentadoria por invalidez.

Pois bem, constata-se nos autos que o juízo
a quo
determinou a realização de perícia médica, nomeando a perita judicial Dra. Filomena Brandão Barroso Rabello (médica do trabalho, especialista em perícias) para proceder à perícia médica questionada.

Não houve impugnação à nomeação da profissional mencionada por quaisquer das partes, tornando-se matéria preclusa, segundo entendimento jurisprudencial consolidado (AgInt no REsp 1667632/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 15/03/2018).

Fora isso, analisando os argumentos do apelante em relação à perícia realizada, entendo que seus argumentos são demasiadamente frágeis e, portanto, incapazes de gerar a declaração de sua nulidade, tampouco a substituição do perito ou a realização de uma nova, já que não se pode afirmar, de antemão, que a
expert
designado para a realização da perícia não tenha feito um exame aprofundado das doenças do requerente e tenha se utilizado de métodos científicos eficientes capazes de identificar as patologias do autor.

Isso porque, como regra, presume-se que todo médico tenha conhecimentos técnicos suficientes para avaliar as condições do periciando.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial constante nos autos conclui:
(...) “que as sequelas apresentadas pelo autor no antebraço esquerdo são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido no dia 12.05.15 quando durante uma queda de altura cortou seu antebraço esquerdo e lesionou o joelho esquerdo e costelas do hemitórax esquerdo, realizou tratamento conservador e sutura da lesão cortante, resultando em leve deformidade e discreta debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo. O traumatismo nas costelas e joelho esquerdo involuíram. Os níveis pressóricos estão sob controle. A parte autora não está incapaz para o seu trabalho.”

Diante dessas conclusões, resta clara a definição de que o recorrente é portador de lesão não incapacitante, rompendo o nexo de causalidade que sobejaria para a concessão do benefício previdenciário, conforme pleiteado.

Desse modo, robusta é a jurisprudência no sentido de que, não preenchidos os requisitos legais, descabe a concessão do pretendido benefício previdenciário,
verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL HABITUAL. PROVA PERICIAL PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO, CONTENDO FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO ADEQUADO JULGAMENTO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (12579171, 12579171, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-01-30, Publicado em 2023-02-07)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. PERDA AUDITIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRABALHO.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à percepção do benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração o conjunto probatório dos autos. 2. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de nexo de causalidade entre a moléstia do Recorrente e o acidente de trabalho ocorrido no ano de 1999.

3. Não há que se falar em dúvida acerca da existência de nexo de causalidade entre a doença do Recorrente e o acidente de trabalho, devendo ser ressaltado ainda, que o laudo pericial faz referência a diversos exames médicos contemporâneos à época do acidente e à época da realização da pericial judicial para, ao final, concluir pela inexistência de nexo de causal, o que afasta a alegada incerteza suscitada pelo Recorrente.

4. Inexistindo nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a doença que a (11410218, 11410218, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-10-03, Publicado em 2022-12-06)

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do autor, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade. Destarte, entendo que o contexto probatório trazido nos autos não é robusto o suficiente para afastar o resultado do laudo pericial.

Assim, concluo, com apoio na aferição da especialista, que atesta que a condição física do demandante não o impede para o exercício regular do trabalho em atividade laboral, bem como que não há necessidade de complementação ou realização de nova perícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a

sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2023